Tribunal: STF
Processo: RHC 212044
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTES IMPOSTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Adevaldo Rodrigues de Brito contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.11.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.792/GO.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante em 28.5.2018 pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 e os incs. I e II do § 4º do art. 155 do Código Penal e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (furto tentado e consumado e corrupção de menores) (fl. 71, e-doc. 1).



    Realizada audiência de custódia em 29.5.2018, o juízo da Vara da Comarca de Araçu/GO concedeu liberdade provisória ao recorrente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 3.9.2019, após o descumprimento das medidas cautelares de apresentação mensal em juízo e de proibição de mudar de endereço sem prévia autorização, o juízo de origem impôs, cumulativamente às medidas antes fixadas, a utilização de tornozeleira eletrônica (fl. 110, e-doc. 1).



    3. Em 5.12.2019, foi decretada a prisão preventiva do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Considerando o que restou decidido às fls. 49/50 e ante a impossibilidade de colocação de tornozeleira eletrônica em razão de o investigado ter se mudado para o Pará, restou violado o disposto no art. 282, §4°, do CPP, motivo pelo qual revogo o benefício e, com base no art. 312, parágrafo único, do CPP, decreto a prisão preventiva de Adevaldo Rodrigues de Brito” (fl. 1, e-doc. 1).



    4. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Goiás, o Habeas Corpus n. 5492986-59.2021.8.09.0000. A ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO E CONSUMADO, CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. 1) Mantém-se o decreto de prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, vez que presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. BONS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. 2) As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação fundamentada da medida extrema. RISCO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO Nº62/2020 DO CNJ. DENEGADO. 3) Não há se falar em revogação da custódia cautelar, diante da pandemia viral, quando não comprovado que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio pelo COVID-19, nem que tal pleito foi formulado no juízo de origem. ORDEM DENEGADA” (fls. 51-52, e-doc. 1).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.792/GO, desprovido monocraticamente em 30.11.2021.



    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “os pais do Paciente são da cidade de Imperatriz, no interior do Estado do Maranhão, e como o Paciente estava desempregado na referida cidade de Caturaí, viu-se obrigado a mudar-se para a cidade de Imperatriz, onde atualmente constituiu família e trabalha de forma honrada e assim mantém a si a sua família de forma digna” (fl. 4, e-doc. 8).



    Argumenta ser “réu primário, tem residência certa e conhecida e não é um delinquente contumaz e que se trata de um fato/crime ocorrido ainda quando o Paciente era jovem, na época do ocorrido o Paciente tinha 18 anos e 7 meses, pois é nascido aos 30 de outubro de 1999 (como faz prova documentação acostada) e o fato ocorrera no dia 28 de maio de 2018, e nunca mais voltara a praticar qualquer delito crime” (fl. 6, e-doc. 8).



    Ressalta ser pai de uma criança “com menos de um ano de idade e que depende do pai para se manter, pois o Paciente é o único mantenedor da família, visto que a esposa do Paciente está desempregada” (fl. 6, e-doc. 8).



    Pleiteia a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato, o qual “preza pelo afastamento da responsabilidade criminal em casos onde averiguada o grau de culpabilidade do agente delitivo, mensurada as circunstâncias pessoais deste, não se tem por adequada a imposição de instrumentos de punição criminal” (fl. 9, e-doc. 8).



    Sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão e assinala que, quanto à garantia da ordem pública, “não mais voltou a delinquir, pelo contrário, procurou um emprego, constituiu família e vive de forma honrada e digna, revelando-se inadmissíveis as assertivas lombrosianas acerca da periculosidade do agente e sobre sua medida de responsabilidade no fomento de outras ocorrências” (fl. 11, e-doc. 8).



    Assevera inexistir “fundamento para que deva ser mantida a prisão do paciente como exigência para assegurar a instrução criminal, uma vez que não há nos autos prova de que, em qualquer momento, possíveis testemunhas tenham sido ameaçadas de alguma maneira pelo paciente” (fl. 11, e-doc. 8).



    Quanto à “hipótese de que deve ser assegurada a aplicação da lei penal, cumpre ressaltar que o paciente possui residência fixa, tem ocupação lícita, trabalha e tem filhos dependentes, não havendo motivos, portanto, para se afirmar que aquele se furtará à eventual aplicação da lei penal” (fl. 12, e-doc. 8).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que:



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso;



    b) A concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA da paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte;



    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fls. 13-14, e-doc. 8).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu a não admissão do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso (e-doc. 22).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II - Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III - Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013). 



    9. Há ainda outro óbice processual à tramitação regular do presente recurso.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.890-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.3.2021). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva do recorrente foi decretada pelo juízo da Vara da Comarca de Araçu/GO após o descumprimento das medidas cautelares impostas. 



    Ao manter a prisão do recorrente, o Tribunal de Justiça de Goiás denegou a ordem nestes termos: 



    “No caso em apreço, verifica-se que foi concedida liberdade provisória ao paciente em 29.05.2018, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas: proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; comparecimento em juízo toda vez que fosse intimado, mantendo seu endereço atualizado, sob pena de prisão; proibição de mudar-se de endereço sem prévia comunicação; comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e proibição de frequentar determinados lugares, para evitar o risco de novas infrações. (Autos 0065844-02.2018.8.09.0013, Mov. 03, fls. 32/35)



    Ocorre que, foi certificado nos autos originários que o paciente deixou de comparecer em juízo (Mov. 03, fl. 42), mudando-se de endereço sem comunicar os autos (Mov. 03, fl. 71), inviabilizando, assim, a colocação de tornozeleira eletrônica, oportunidade em que foi decretada a prisão do mesmo (Mov. 03, fl.78). Eis o teor da decisão:



    ‘Considerando o que restou decidido às fls. 49/50 e ante a impossibilidade de colocação de tornozeleira eletrônica em razão de o investigado ter se mudado para o Pará, restou violado o disposto no art. 282, §4°, do CPP, motivo pelo qual revogo o benefício e, com base no art. 312, parágrafo único, do CPP, decreto a prisão preventiva de Adevaldo Rodrigues de Brito.’



    Assim, observa-se que há na decisão judicial indicação de fatos concretos que levam à conclusão de que a prisão preventiva do paciente se mostra imprescindível, especialmente em razão de já ter-lhe sido concedida liberdade provisória anteriormente, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas o comparecimento mensal em juízo e a impossibilidade de mudança de endereço sem prévia comunicação, no entanto apurou-se que o paciente estava descumprindo as referidas cautelares. Consta dos autos, inclusive, que o juízo de origem chegou a cumular a utilização da monitorização eletrônica, visando manter a aplicação do benefício da liberdade provisória, não obtendo êxito, já que o paciente mudou-se para outro Estado da Federação, demonstrando falta de compromisso e desinteresse no cumprimento das determinações judiciais.



    Destarte, em que pese o caráter excepcional da prisão preventiva, denota-se que o paciente não soube aproveitar do benefício conferido e se revelou descomprometido em cumprir as medidas cautelares impostas.



    Por conseguinte, a decisão analisada encontra sustentabilidade nos artigos 282, §4º, 312, § 1º, e 316, todos do Código de Processo Penal, porquanto o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas evidenciam a necessidade de manter o decreto cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.



    Desse entender, segue julgado: (…)



    Desta forma, não caracteriza constrangimento ilegal a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente, devendo subsistir, neste momento, o decreto de enclausuramento pela presença de motivação idônea para a restrição da sua liberdade, sendo incompatível, portanto, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, independente se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.



    Importante destacar que não foi formulado pedido de revogação do decreto de prisão preventiva junto ao juízo de origem, não sendo apresentada, naquela instância, justificativa para o paciente/acusado ausentar-se da Comarca, nem tampouco comprovante de endereço e ocupação lícita.



    Outrossim, quanto aos bons predicados, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, que eles, por si sós, não são garantidores da liberdade, quando outros elementos nos autos convergem no sentido de que a manutenção da prisão do paciente é medida necessária” (fls. 49-51, e-doc. 1 – grifos nossos).



    Na decisão objeto deste recurso, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Superado esse ponto, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal a quo em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas ao recorrente. O Tribunal ressaltou que em que pese o caráter excepcional da prisão preventiva, denota-se que o paciente não soube aproveitar do benefício conferido e se revelou descomprometido em cumprir as medidas cautelares impostas (e-STJ fl. 50). Assim, embora tivesse ciente do compromisso de comparecer mensalmente em juízo e de informar previamente eventual mudança de endereço, o paciente mudou para outro estado da federação, tendo sido localizado na cidade de Imperatriz no estado do Maranhão.



    Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Em outras palavras, ‘o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal’ (HC n. 422.646/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018)” (fls. 5-6, e-doc. 6 – grifos nossos).



    11. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, por ter se mudado o recorrente para outro Estado sem prévia autorização do juízo de origem, em descumprimento das medidas cautelares impostas. O Tribunal de Justiça de Goiás ressaltou que “não foi formulado pedido de revogação do decreto de prisão preventiva junto ao juízo de origem, não sendo apresentada, naquela instância, justificativa para o paciente/acusado ausentar-se da Comarca, nem tampouco comprovante de endereço e ocupação lícita”.



    Consta dos autos que o juízo da Vara da Comarca de Araçu/GO não procedeu de imediato à revogação da liberdade provisória. Após certidão atestando o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, determinou, em cumulação às demais condições já fixadas, a utilização de tornozeleira eletrônica. Somente após a não localização do recorrente para o cumprimento dessa nova determinação, a prisão preventiva foi decretada.



    Portanto, pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas cautelares antes impostas ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, é viável a prisão preventiva” (HC n. 172.679, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 171 E 171 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento o descumprimento de medida cautelar imposta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 146.329-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 19/2/2018; e HC 163.426-AgR, Segunda Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 24/6/2019; HC 129.889-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/2015. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, asseverou que ‘os acusados André e Flaubson foram colocados em liberdade, tendo assumido o compromisso de comparecer mensalmente à sede do Juízo, bem como a todos os atos praticados no processo, não tendo comparecido, e, ainda, não foram localizados nos endereços constantes dos autos’. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado contra sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.450-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.329-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).



    12. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da irrelevância penal do fato, o exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois as instâncias antecedentes não foram provocadas a se manifestarem sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus , que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 181.866-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus , não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI - Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora